Tribunal: STF
Processo: RE 115944
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- APELAÇÃO DO OFENDIDO, QUE CUMPRIA SER RECEBIDA E PROCESSADA,
INDEPENDENTEMENTE DE ACHAR-SE ELE INTEGRANDO, COMO ASSISTENTE,
A RELAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
598 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.